Tribunal: STF
Processo: MI 5951
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. LACUNA REGULAMENTADORA DO ART. 40, § 4º, II, DA MAGNA CARTA. AUDITOR FISCAL. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITO DA “PERICULOSIDADE INEQUIVOCAMENTE INERENTE AO OFÍCIO”. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ANALÍTICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    À falta de impugnação suscetível de infirmar, de forma analítica, os óbices apontados na decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo regimental.



    Agravo regimental conhecido e não provido.